Tribunal: TJMT
Processo: 1049549-73.2023.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049549-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA A. C. CAMPOS ODONTOLOGIA - ME - CNPJ: 27.776.615/0001-60 (RECORRIDO), GIDALTE DE PAULA DIAS - CPF: 053.574.239-89 (ADVOGADO), JACQUELINE ADRIANA DA SILVA FAGUNDES - CPF: 008.686.101-86 (RECORRENTE), LETICIA BASTOS VITALINO - CPF: 040.356.961-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PERCENTUAL REDUZIDO DE 15%. DIGNIDADE DO DEVEDOR E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por JACQUELINE ADRIANA DA SILVA FAGUNDES contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedente a impugnação à penhora (ID 218101331), mantendo a constrição de 30% sobre os vencimentos da executada. Posteriormente, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID 221927696), o juízo reduziu o percentual para 15% sobre seus vencimentos salariais.

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível a manutenção de qualquer percentual de penhora sobre os vencimentos da executada, alegando violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

3. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de salários, subsídios, soldos, remunerações e outras verbas de natureza alimentar, com exceção das hipóteses previstas no parágrafo 2° do mesmo artigo, que admite penhora para pagamento de prestação alimentícia ou de valores que excedam 50 salários mínimos mensais.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso permite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que a penhora incida sobre percentual razoável e não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, harmonizando os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução, conforme precedente: "
A impenhorabilidade de verba salarial prevista pode ser relativizada para admitir penhora parcial, desde que respeitado o limite de 30% da remuneração mensal
" (N.U 1007452-50.2022.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025).

5. No caso concreto, restou demonstrado que se trata de execução de título extrajudicial decorrente de inadimplemento de contrato de serviços odontológicos (ID 353260392) no valor de R$ 3.371,28. A executada efetuou apenas o pagamento da entrada, permanecendo inadimplente quanto às demais parcelas, conforme termo de renegociação (ID 353260393). Foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis via sistemas SISBAJUD (IDs 353260865, 353260866, 353260908), RENAJUD (ID 353260900), INFOJUD (IDs 353260916, 353260917) e SNIPER (ID 353260933), todas com resultado negativo ou insuficiente.

6. Embora a executada aufere renda líquida de R$ 1.231,00, conforme holerite (ID 214898533), a decisão de origem demonstrou adequada ponderação ao reduzir o percentual de penhora para 15%, que resulta em desconto de aproximadamente R$ 184,65, preservando R$ 1.046,35 para subsistência.

7. A executada não comprovou de forma suficiente suas despesas mensais essenciais que justificariam a impenhorabilidade absoluta. A declaração de custeio de despesas (ID 353260959) e as contas apresentadas (IDs 353260958, 353260960) não constituem prova robusta da alegada impossibilidade de suportar o desconto reduzido de 15%.

8. Deve-se considerar o princípio da dignidade do credor, que possui direito fundamental à satisfação de seu crédito reconhecido judicialmente. A execução é instrumento necessário para a efetivação da tutela jurisdicional, não podendo ser frustrada pela simples alegação de dificuldades financeiras não adequadamente comprovadas.

9. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO/APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DESDE QUE PRESERVADA A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SEGURANÇA DENEGADA. (...) A impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC admite mitigação quando preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor. A penhora de 15% da remuneração líquida é válida quando inexistente prova de comprometimento do mínimo existencial. A ausência de demonstração concreta do prejuízo afasta o cabimento do mandado de segurança contra decisão que determina penhora de percentual moderado do salário. (...) (N.U 1001546-70.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)”

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

13.
É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026